Tribunal: STF
Processo: AI 627533
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Erro material. Existência. Manutenção da conclusão quanto ao mérito. Precedentes.



    1. As questões de fundo foram adequadamente enfrentadas no acórdão proferido no agravo regimental.



    2. Existência de erro material na ementa do acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para corrigir erro material contido na ementa do acórdão embargado.